Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702143-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVAN OLEGARIO DE SOUZA AGRAVADO: QI BOMBAS E INJECAO ELETRONICA EIRELI - ME DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante (locador). Alega, em síntese, que: 1) durante toda sua vida sempre foi mecânico, mas, por conta de sua idade, não exerce mais a profissão, sendo mantido pelos filhos; 2) não recebe nenhum benefício assistencial e não possui contas bancárias, tanto é que o contrato de locação prevê o recebimento do aluguel em espécie, e não mediante depósito; 3) não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme afirmado pelo agravante na petição de ID 107991680 do processo originário, ele foi mecânico a vida toda (mas não tem condições de exercer a profissão pela idade avançada), mora sozinho, sua única renda é o aluguel do imóvel objeto da presente demanda (R$ 1.000,00, que está atrasado desde jan/2020), é semianalfabeto, nunca declarou imposto de renda, não recebe nenhum benefício assistencial do governo (sendo atualmente mantido pelos seus filhos), não tem carro e nem utiliza contas bancárias, tanto que o contrato de locação prevê o recebimento do aluguel em espécie, não havendo elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator